Tribunal: TJMT
Processo: 1052853-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052853-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ULISSES JOARES DE ALCANTARA - CPF: 229.435.791-49 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TRANSAÇÕES PRESENCIAIS COM CARTÃO, CHIP E SENHA PESSOAL APÓS ALEGADO FURTO DE PERTENCES. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de compras realizadas com cartão de crédito após alegado furto de pertences pessoais do autor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) dialeticidade; (
ii
) responsabilidade civil por transações presenciais com cartão e senha após furto de pertences; e (
iii
) prova da comunicação prévia, falha do serviço, inexigibilidade do débito e reparação material e moral.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede,
pois
a apelação impugna de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença.

4. As operações foram realizadas com cartão físico dotado de chip e senha pessoal, circunstância que estabelece presunção de legitimidade das transações.

5. Não há prova de comunicação prévia do furto à instituição financeira, ausentes protocolo, registro de atendimento ou anotação sistêmica contemporânea.

6. As compras ocorreram no mesmo estabelecimento, em sequência lógica e por valores ordinários, sem anormalidade apta a evidenciar falha de segurança.

7. Inexistente prova de defeito do serviço ou de fraude imputável às rés, incide a excludente do art. 14, § 3o, II, do
CDC.IV.
Dispositivo e tese

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, se cabível.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação específica dos fundamentos essenciais da sentença afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A utilização de cartão com chip e senha pessoal presume a legitimidade das transações, exigindo prova concreta de fraude ou de falha do serviço para afastar a cobrança. 3. A ausência de comprovação da comunicação prévia do furto à instituição financeira exclui a responsabilidade civil do fornecedor pelas transações presenciais subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1001177-97.2024.8.11.0053, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026,
publ
. DJE 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por ULISSES JOARES DE ALCANTARA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela Provisória, processo no 1052853-23.2024.8.11.0041, movida em desfavor de ATACADÃO S.A. e BANCO CSF S.A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

O apelante afirma que a sentença merece reforma porque desconsiderou as provas de que o furto de seus pertences ocorreu no dia 07/05/2024 e que a comunicação às instituições financeiras foi realizada de forma imediata.

Defende que o boletim de ocorrência e os registros administrativos comprovam que o banco foi avisado antes mesmo de algumas compras, o que evidenciaria falha no dever de segurança e prevenção de fraudes.

Alega que, tendo sido furtados também seu celular e documentos pessoais, terceiros tiveram acesso a informações que possibilitaram o uso indevido do cartão, não podendo prevalecer a conclusão de que o simples emprego de chip e senha afasta a responsabilidade objetiva dos fornecedores.

Ressalta que as compras foram realizadas em sequência, em curto intervalo de tempo e em estabelecimento que não corresponde ao seu padrão de consumo, circunstâncias que, segundo afirma, deveriam ter sido identificadas pelos mecanismos de segurança da instituição financeira. Sustenta que, mesmo após contestar administrativamente os lançamentos e obter tutela provisória, houve negativação indevida de seu nome, o que agravou o prejuízo e violou sua dignidade.

Invoca a Súmula 479 do STJ e a teoria do fortuito interno, defendendo que o risco de fraude é inerente à atividade bancária e não pode ser transferido ao consumidor.

Afirma que a sentença criou um ônus probatório impossível ao exigir a demonstração de como terceiros tiveram acesso à senha. Reitera que os danos materiais, no valor de R$ 900,00, estão comprovados e que os danos morais decorrem da cobrança indevida, da negativação e dos
constrangimentos vivenciados, especialmente porque é pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito, condenar as rés ao ressarcimento dos danos materiais e à indenização por danos morais.

O banco apelado requer o
não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que o apelante não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão, reiterando que não houve falha na prestação do serviço, pois as transações contestadas foram realizadas presencialmente mediante cartão com chip e digitação da senha pessoal do titular, elementos que indicariam regularidade e autenticidade das operações.

Alega inexistir prova de comunicação prévia e tempestiva do furto à instituição financeira, o que afastaria qualquer responsabilidade das rés e configuraria culpa exclusiva do consumidor, inexistindo, portanto, nexo causal ou ato ilícito apto a ensejar danos materiais ou morais.

O ATACADÃO S.A., embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Da preliminar de não conhecimento por alegada violação ao princípio da dialeticidade

O
apelante enfrenta os fundamentos essenciais da sentença, ao contestar a regularidade das transações impugnadas, a conclusão de inexistência de falha na prestação do serviço bancário, os efeitos jurídicos da comunicação do furto e a responsabilidade das instituições financeiras, delimitando adequadamente o objeto devolvido, expondo de modo coerente
os pontos de inconformismo e estabelecendo correlação direta com a motivação adotada pelo juízo de origem.

Há, portanto, devolução suficiente da matéria impugnada e correlação direta entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.
Rejeito
a preliminar.

I
I.
Do mérito

A controvérsia consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da utilização fraudulenta do cartão de crédito ou se houve culpa exclusiva do consumidor capaz de afastar o dever de indenizar.

Reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes. Contudo, o CDC prevê, no art. 14, §3o, II, a possibilidade de exclusão da responsabilidade do fornecedor quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A análise dos autos revela que as transações contestadas foram realizadas com utilização de cartão físico dotado de chip e validação mediante senha pessoal, circunstância que reforça a presunção de legitimidade das operações, considerando tratar-se de mecanismo de autenticação reputado seguro e amplamente utilizado no mercado financeiro.

A jurisprudência desta Câmara reconhece que a utilização de cartão com chip e senha pessoal presume a legitimidade das transações, exigindo prova concreta e inequívoca de fraude para afastar a cobrança e gerar dever de indenizar.
Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ALEGADA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Tese de julgamento:

A utilização de cartão com chip e senha pessoal presume a legitimidade das transações, exigindo prova concreta de fraude para afastar a cobrança
.
(...).
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1045492-23.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2025/0145627-7, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 24.11.2025.

(N.U 1001177-97.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
(destaquei)

Quanto ao elemento temporal, verifica-se que a comunicação do bloqueio à instituição financeira não ocorreu antes das transações, pois, segundo os registros apresentados, não havia qualquer anotação de bloqueio ou aviso de furto no sistema do banco no momento das compras. Embora o autor alegue comunicação às 10h43, não apresentou prova de que essa informação chegou à instituição financeira antes das operações.
(id.360207383).

O apelante não comprovou documentalmente que a comunicação foi realizada antes das transações. Limitou-se a anexar boletim de ocorrência e a afirmar que comunicou o banco, mas sem apresentar protocolo, comprovante de atendimento ou registro contemporâneo que demonstrasse ciência prévia da instituição financeira.

Constata-se, ainda, a ausência de impugnação imediata das cobranças. O lapso temporal entre as transações e as medidas adotadas pelo consumidor fragiliza a alegação de fraude, pois seria esperada contestação imediata caso efetivamente desconhecesse as operações.

Ademais, o
padrão de consumo revelado pelas operações também não evidencia discrepância apta a caracterizar fraude evidente. As transações foram realizadas no mesmo estabelecimento, em sequência lógica e por valores compatíveis com compras ordinárias, o que enfraquece a tese de uso indevido por terceiros.

Registra-se, por fim, que o próprio consumidor manteve uso regular do cartão em período próximo às transações impugnadas, inclusive em meses não contestados, o que reforça a ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de legitimidade das operações realizadas com chip e senha.

Não há prova mínima de falha na prestação do serviço ou de vazamento de dados imputável à instituição financeira. Os registros técnicos trazidos aos autos demonstram que as operações foram processadas segundo protocolos de segurança adotados no mercado, inexistindo qualquer indício de irregularidade sistêmica.

Assim, tal como constatado pelo juízo singular, resta caracteriza
a culpa exclusiva do consumidor, associada à possível atuação de terceiro, configurando fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado, afastando o dever de indenizar e, por consequência, a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência.
MAJORO
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026